Tribunal: CARF
Processo: 10140.720903/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720903/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.286 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
SAMI SERVICO E ASSESSORIA EM MEDICINA INTENSIVA S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE
DE
MÉDICOS.
LIBERDADE
DE
PACTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DA
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CONTABILIDADE. LUCROS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal para que se delibere pela distribuição desproporcional de
lucros (e não de acordo com a participação social) nas sociedades civis de
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor de tal
distribuição. In casu, havendo contabilidade completa que cumpre com as
formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular, não
há que se falar em tributação dos valores distribuídos como lucro

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720903/2011-21
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720903/2011-21

Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir da ora recorrente crédito
tributário afeito à multa e juros isolados aplicados por falta de retenção e recolhimento do IRRF,
entre janeiro de 2006 a dezembro de 2007, pretensamente incidente sobre pagamentos por ela
realizados à seus sócios.
Pelo que se dessume do relatório anexado aos preditos Autos de Infração (e-fls.
2/48), a Auditoria Fiscal teria identificado que, no período acima destacado, a autuada, sociedade
médica constituída sob a forma de Sociedade Simples, teria remunerado os seus 26 (vinte se seis)
sócios por meio de distribuição de lucros pagos, todavia, de acordo com a produtividade de cada
um - e não conforme a sua participação no capital social.
Pelo que sustentou a Fiscalização, a contribuinte não possuía médicos empregados
(algo atestado a partir das GFIP transmitidas à receita previdenciária), e, por isso, concluiu que
toda a receita percebida pela sociedade decorreu dos serviços prestados pelos próprios sócios. E,
em adição a isso, destacou as seguintes premissas:
a) primeiramente, que apenas o sócio gerente percebia uma remuneração
propriamente (pro labore, pré-fixado no importe de um salário mínimo);
b) que os demais sócios foram remunerados exclusivamente por lucros
distribuídos de forma desproporcional;
c) que, nos termos do art. 201, § 5o, II, do Decreto 3.048/99 (tomado
declaradamente pelo agente fiscal como “exemplo), se não houver uma
discriminação entre lucros e o pro labore, tomar-se-á a totalidade dos
pagamentos como base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
empresa.
Assim, e com base em tais preconceitos, cravou que os pagamentos realizados,
descontados os valores relativos à parcela de lucros legalmente isenta (pré-fixada de acordo com
as regras atinentes à apuração do lucro presumido), seriam, de fato, remuneração pelo trabalho e
exigiu, ipso facto, os encargos anteriormente mencionados (juros e multa isolados).
A interessada se opôs a autuação por meio de impugnação apresentada à e-fls.
391/412 em que, prefacialmente, acusou a ocorrência de decadência do direito do fisco de exigir
o crédito em exame, mormente, quanto aos valores atinentes aos meses de janeiro a junho de
2006.
Quanto ao mérito, propriamente, afirmou não haver pagamento de remuneração
aos sócios a justificar a imposição. Mais detidamente, sustentou que a própria estrutura legal das
sociedades simples espanca a acuidade de algumas das premissas aventadas pela Fiscalização,
especialmente quando se vê que, para que a sociedade possa adotar esta forma específica, o
serviços devem ser, na forma do art. 997 do Código Civil, pessoalmente prestados por cada um
dos seus sócios (pena de sua desnaturação e da e caracterização de sociedade empresária).
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720903/2011-21

Outrossim, afirmou que o próprio inciso VII do aludido art. 997 daria às ditas
sociedades plena liberdade para pactuar os critérios de distribuição dos seus resultados,
inexistindo qualquer regramento legal que pudesse impor a distribuição proporcional dos lucros,
em especial, no caso de sociedades simples.
Discorreu, lado outro, sobre o fato de todos os sócios (e não apenas o sócio-
gerente) perceberem pro labore fixado em um salário mínimo, invocando, neste caso, assim
como fez o fisco, as disposições do art. 201 do Decreto 3.048. A propósito deste dispositivo,
consignou, ainda, que a legislação previdenciária não considera integrante do salário de
contribuição a parcela de lucros distribuída antecipadamente, quando levantados os respectivos
balancetes mensais.
Ao fim, e além de invocar o princípio da livre iniciativa, repisou que a regra de
distribuição desproporcional de lucros estava expressa e claramente disposta em seu contrato
social e reafirmou a ilegalidade da autuação.
Sucessivamente, a então impugnante alegou, ainda:
a) a inconstitucionalidade da multa aplicada por desrespeito aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco;
b) a impossibilidade de cominar, concomitantemente, a multa isolada com multa
de mora; e
c) A ilegalidade da incidência de juros calculados pela variação da SELIC e,
ainda, de sua incidência sobre a multa aplicada no caso.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Campo Grande houve por bem
afastar a prejudicial de decadência (destacando, neste ponto, que multa isolada não se sujeita ao
regramento previsto pelo art. 150 do CTN) e, no mérito, por julgar improcedente a impugnação.
Em linhas gerais, o Colegiado de 1a instância, além de encampar os argumentos
apontados pela Fiscalização, trouxe outras ponderações, declaradamente embasadas em indícios,
segundo as quais, no caso vertente, dificilmente se verificaria, entre os sócios, uma affectio
societatis, já que, infere e presume, tais profissionais muito provavelmente prestam os serviços a
partir de consultórios próprios, assumindo, cada qual, as despesas vinculadas á tal atividade.
No mais, a DRJ afastou os argumentos relativos ao princípio do não confisco (por
incompetência), à cominação conjunta de multa de ofício e multa de mora (não houve aplicação
de multa de mora) e aos juros SELIC.
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento acima em 25/07/2012
(AR de e-fls. 456), tendo interposto o seu recurso voluntário em 20/08/2012 (como se extrai do
envelope de postagem juntado à e-fl. 478), por meio do qual, basicamente, reiterou as razões de
sua impugnação.
Em setembro de 2012, a requerente apresentou uma nova petição requerendo a
juntada de outros documentos, quais sejam:
a) cópia do seu Contrato Social e alterações ocorridas no período da autuação;
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720903/2011-21

b) cópia do Balanço patrimonial dos anos de 2006 e 2007;
c) cópia da relação de adiantamento de lucros a distribuir dos anos de 2006 e
2007;
d) balancetes de distribuição de lucros mensal, do período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2007, constando os adiantamentos de lucros distribuídos.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA.
A insurgente, até por reproduzir, literalmente, as razões de sua impugnação,
insiste na ocorrência de decadência quanto ao direito do fisco de exigir, na espécie, o crédito
estampado no auto de infração de e-fls. 2/48. E ignora, neste passo, aquilo que já foi pontuado
pela DRJ.
O lançamento se refere à multa e juros isolados e não, propriamente, ao Imposto
devido por retenção. E, neste passo, tal exigência somente pode ser formalizada pelo
procedimento descrito no art. 145 e jamais por aquele previsto no art. 150, ambos do CTN,
porque, objetivamente, não há exigência de tributo no caso vertente.
Entendimento similar já foi consolidado pelo CARF por meio da Sumula de no
104, ainda que este trate da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais:
Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mesmo que a matéria objeto da Súmula acima mencionada não seja a mesma, o
direito de fundo que justificou a sua edição é perfeitamente transportado à hipótese da multa
isolada aplicada como punição por falta de retenção do IR. E isto fica bastante claro a partir da
leitura do seguinte trecho do voto proferido quando da formalização do acórdão de no 9101-
001.861 da Câmara Superior (publicado no DJe de 28/04/2014), que conforma um dos
precedentes que serviram de base à redação do verbete supra mencionado:
Trata-se de fato jurídico tributário que tem por suporte fático uma conduta ilícita (não
recolhimento da estimativa) praticada pelo sujeito passivo. Desta forma, o lançamento
em questão tem natureza originariamente de ofício e não natureza de lançamento por
homologação. Nessa medida, parece-me que não há como se imputar pagamento parcial
da estimativa à multa isolada, para fins de aplicação do artigo 150, § 4° do Código
Tributário Nacional, porquanto a multa, quando isoladamente aplicada, não depende da
constituição do tributo, não se lhe caracterizando como procedimento sujeito ao
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720903/2011-21

lançamento por homologação. Aplicável, assim, a regra decadencial do artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
Mutatis mutandis, também no caso do IRRF a multa será aplicada
independentemente da constituição do crédito relativo ao tributo... aliás, diga- se, não houve, de
fato, a exigência do tributo do autuado, já que, uma vez findado o exercício legal, a cobrança do
imposto será feita diretamente contra a pessoa física.
Em resumo, o ocaso temporal, aqui, seguirá a regra do art. 173, I, do CTN, não se
operando, pois, na hipótese dos autos, a alardeada decadência.
II
MÉRITO.
Consideremos apenas as premissas adotadas pela fiscalização (deixando de lado,
por hora, os “argumentos” adicionais invocados pela DRJ):
a) a autuada é sociedade médica, constituída sob a forma preconizada pelo art.
997 do Código Civil;
b) nesta esteira, exerce atividade intelectual e presta serviços de caráter pessoal;
c) como se extrai de sua GFIP, não possui médicos empregados em seus quadros
de funcionários de sorte que todo o serviço prestado, o é por meio de seus
sócios;
d) ato contínuo, toda a receita por ela percebida é decorrente da atividade
diretamente exercida pelos profissionais que compõe o seu quadro societário;
e) não há pagamento de remuneração de pela sociedade, pelos serviços prestados
pelos sócios;
f) os lucros pretensamente pagos, não obedeceram o percentual de participação
que cada sócio possui na sociedade; logo
g) todos os valores pagos pela autuada são considerados remuneração (decotada
a parcela relativa àquilo que, legalmente, seja considera lucro isento, calculado
conforme regras de apuração do IR segundo lucro presumido.
Notem que, fora a invocação, a guisa de exemplo (como expressamente admitido
pela Auditoria Fiscal), dos preceitos do Regulamento Previdenciário (Decreto 3.048/99), não
há, no Auto de Infração, ou em seu relatório, uma única disposição legal que dê sustento às
ilações acima destacadas.
Mais que isso, algumas das premissas aí apontadas são, expressamente, contrárias
à legislação nacional, como, diga-se, foi apontado pela própria recorrente. Isto é, a fiscalização
afirma que a empresa não possui médicos empregados e que os serviços são prestados
exclusivamente pelos seus sócios o que, contudo, é senão o requisito legal descrito no inciso V
do art. 997 do Código Civil para caracterizar uma dada sociedade como Simples. E isso, diga-se,
é suficiente para espancar as interjeições atinentes ao problema da receita (em que esta seria
oriunda, exclusivamente, dos serviços pessoalmente prestados pelos preditos sócios).
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720903/2011-21

Outrossim, e mesmo quanto às disposições do art. 201 do RPS, notem que a
própria regra impede a exigência da contribuição quando os lucros pagos forem demonstrados a
partir da escrita contábil da empresa:
Art. 201 - A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
[...]
§5° No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente
aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i'" do inciso V do art. 9° observado o
disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por cento sobre:
[...]
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de
lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração
decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de adiantamento de
resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício.
Por outro lado, a distribuição desproporcional de lucros, além de ser prática
absolutamente comum em sociedades cujo objeto é a prestação de serviços de natureza técnica
ou intelectual, não encontra, em nenhum regramento legal ou mesmo infralegal, vedação. Pelo
contrário, desde que os valores pagos estejam dentro do resultado apurado, ainda que em
balancete mensal, é perfeitamente lícita a fixação de critérios outros para a respectiva
distribuição que não, e apenas, os percentuais relativos à participação societária, desde que o
novo critério esteja explicitado nos atos constitutivos da pessoa jurídica. É o que o reza,
explicitamente, o art. 1007 do Código Civil:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas,
na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em
serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.
Não por outra razão, a própria Receita Federal já se pronunciou contra a tese
sustentada pela Fiscalização e encampada pela DRJ, como se extrai da Solução de Consulta
Disit/SRRF06 de no 46, 24 de maio de 2010, segundo a qual:
Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja
devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade com a
legislação societária.
E sobre isto, há, também, pronunciamentos expressos deste Conselho,
considerando proscrita a tese fiscal. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2006 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO
CONTRATO SOCIAL. Não há vedação legal no que se refere à distribuição
desproporcional de lucros em relação à participação social, nas sociedades civis de
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas.
(Acórdão no 1401-004.224,Sessão de 12 de fevereiro de 2020).
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. SOCIEDADE DE MÉDICOS E DENTISTAS. LIBERDADE DE
PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONTABILIDADE.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720903/2011-21

LUCROS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA. Não há vedação legal no que se refere
à distribuição desproporcional de lucros em relação à participação social, nas sociedades
civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor de tal distribuição. In casu,
havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e
sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se falar em tributação dos
valores distribuídos como lucro (Acórdão 2301-005.705, publicado no DJe de
16/11/2018).
Em linhas gerais, e do ponto de vista jurídico, a acusação estampada nos autos de
infração é quando menos frágil. Já no plano eminentemente fático, o que se vê é, para além de
dúvidas razoáveis, a absoluta inconsistência da autuação.
Com efeito, e curiosamente, a DRJ afirma que a ação fiscal teria se iniciado a
partir da constatação de que os lucros distribuídos superariam os limites previstos pela legislação
que trata do Imposto de Renda calculado segundo o lucro presumido. Venia concessa, mas este
relator não sabe de onde a Turma a quo retirou esta premissa. O mais importante, todavia, é que,
ainda que de fato a investigação tenha iniciado por conta disto, não há, em nenhuma passagem
dos Autos de Infração, e de seu relatório, vírgula sobre uma eventual inexistência de
demonstração contábil das parcelas efetivamente distribuídas. Neste passo, inclusive, os
documentos trazidos pela recorrente após a interposição de seu apelo, e que se destinariam a
demonstrar a regularidade da sua escrita, são, inclusive, desnecessários.
E isto, há um só tempo:
a) comprova o atendimento, pela interessada, aos ditames do art. 39, inciso
XXIX, do então vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/991, e, quiçá, do próprio RIR, agora vigente (aprovado pelo
Decreto 9.580/20), que, mesmo que não seja aplicável aos fatos geradores em
exame, serve, quando menos, como baliza extraível da legislação tributária
para cravar a correção do que ora se afirma2;
b) afasta uma pretensa, e absolutamente atécnica, tentativa de se aplicar, à
espécie, a regra inserta no citado art. 201 do Regulamento da Previdência
(que, pelos simples fato de não dispor sobre o Imposto de Renda, não poderia,
de qualquer forma, ser invocado).
E, apenas a guisa de complementação, quanto a conclusão aventada em “b”,
supra, o fato de apenas o sócio administrador receber, efetivamente, um pro labore (algo,
efetivamente comprovado por meio do extrato da GFIP trazido à e-fls. 386/387), é, também,
irrelevante. E isto, diga-se, por dois motivos.

1 Segundo o qual, estão isentos "os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado".
2 Cujo art. 47, XX, considera, "também tributáveis [...] a parcela dos rendimentos correspondentes a dividendos e
lucros apurados a partir de 1o de janeiro de 1996 distribuídos a sócio ou acionista ou a titular de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado que exceder ao valor calculado de
acordo com o regime de tributação e para o qual não haja demonstração, por meio de escrituração contábil feita com
observância à lei comercial, de que o lucro efetivo é maior do que o calculado de acordo com o regime de
tributação".

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720903/2011-21

Primeiro porque, reprise-se, os lucros distribuídos estavam demonstrados
contabilmente (se se quiser, realmente, se socorrer dos preceitos do art. 201, do RPS, a apuração
contábil deste lucro dispensa a segregação a que alude a primeira parte do § 5o, II, deste artigo).
E, ainda assim, nas empresas em geral, apenas o sócio administrador recebe pro labore; os
demais, frise-se, recebem, e somente podem receber, as parcelas dos lucros que lhes couber (o
que evidencia a absoluta normalidade da conduta da recorrente neste ponto).
Lado outro, não se discutiu, em qualquer momento, que a distribuição
desproporcional de lucros estivesse expressamente contemplada no contrato social da empresa
trazido à e-fls. 218/261 (isso é inclusive admitido pela Autoridade Lançadora), contendo regras e
critérios muito claros a nortear os pagamentos a serem feitos a cada sócio. Em outras palavras, a
recorrente, por meio de seus atos constitutivos, atendeu, de forma inconteste, os ditames do
mencionado art. 1.007 do Código Civil Brasileiro.
Por fim, e quanto aos novos argumentos trazidos pela Turma a quo para tentar
reforçar os motivos da autuação, além de, como dito, não constarem do Auto de Infração (e,
assim, representarem patente e ilegal inovação, a luz dos preceitos do art. 146 do Código
Tributário Nacional), tais argumentos são pra lá de despropositados.
Primeiramente, a DRJ afirma, confirma e atesta se tratarem de indícios, como se
vê da seguinte passagem retirada do acórdão recorrido: “no caso em exame, todos os indícios
apontam para uma situação semelhante à descrita acima, embora não haja nos autos prova
cabal nesse sentido, porque a Fiscalização não se deteve na investigação desse aspecto”.
Ora, se não há provas cabais, então o que se tem são, exclusivamente, indícios e,
indícios, per se, não são suficientes para validar o ato de lançamento que, a teor do art. 142 do
CTN, somente pode ser implementado após exaurida a matéria de fato (princípio da verdade
material).
Demais disso, a Turma a quo invoca os indícios acima para cravar que a estrutura
operacional da recorrente, dotada de mais de 20 sócios médicos, comprovaria a inexistência de
uma real intenção, quanto a cada um, de se manterem associados. Ou seja, para a DRJ, como os
26 sócios não caberiam na sede da empresa, presume-se que estes prestariam serviços a partir de
consultórios próprios, assumindo, cada qual, os custos da prestação de serviços. E aos olhos da
Turma a quo, isto revelaria, ao fim, a pretensa inexistência de uma affectio societatis:
A impugnante é sociedade constituída para a prestação de serviços médicos,
integrada por vinte seis profissionais (fl. 259), como se vê do instrumento de alteração
contratual de fls. 256 a 261. Esses profissionais, seguramente, não atendem no
endereço da impugnante (Rua Dr. Arthur Jorge no 1.403). Tudo indica que cada um
tenha seu próprio consultório, o que é fácil verificar com uma simples consulta à
internet ou uma visita ao local.
Os indícios apontam no sentido de que as receitas consignadas nos documentos
fiscais de fls. 282 a 385 ingressaram diretamente nas contas bancárias dos
profissionais, sem transitar pela conta da sociedade.
Se a prova desses fatos (que aqui se afiguram como hipóteses) fosse de forma
consistente carreada aos autos, se poderia para fins tributários descaracterizar a própria
existência da sociedade, tributando diretamente os profissionais, para exigir deles o
Imposto de Renda, cumulado com multa qualificada.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720903/2011-21

Reprise-se que a Fiscalização nunca se ocupou dos fatos acima destacados pela
DRJ (algo que o próprio Colegiado de 1a instância se apressa em admitir). Mas mais que isso, as
premissas acima são claramente falsas.
Ora, os documentos de e-fls. 282 a 385 são notas fiscais emitidas pela recorrente e
não comprovam, em absoluto, sequer se os valores ali consignados foram efetivamente pagos -
que se o se diga se foram depositados em contas dos médicos e não da sociedade. Já o fato de os
médicos não atenderem no endereço da sede, ora vamos! Se isso fosse realmente relevante,
nenhuma sociedade de advogados, em tempos de pandemia, com atendimento virtual a clientes,
participação em reuniões e sessões de julgamento a distância, deteria a predita affectio societatis,
já que a sede de tais escritórios, por certo, não está sendo utilizada. Este fato, diga-se, não
conforma, nem mesmo, qualquer indício de irregularidade.
Em resumo, neste ponto, além do acórdão recorrido escancaradamente pretender
inovar a autuação, faz alusão a elementos que não foram objeto de investigação e que, a par
disso, nada se prestam a comprovar.
O único fato concreto é que a empresa escriturou regularmente a sua
movimentação financeira e levantou balancetes que demonstravam possuir lucro a ser distribuído
na forma em que previsto em seus atos constitutivos, atendendo, neste passo, aos estritos dos
artigos 1.007 do Código Civil, e 39, XXIX, do RIR/99, sendo descabida a exigência em exame.
Noutro giro, considero prejudicados todos os demais pedidos deduzidos pela
recorrente, mormente quanto a alegada inconstitucionalidade da multa, a cumulação de
penalidades e aos juros.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de cancelar as exigências relativas à multa e juros
isolados, lançadas por meio dos autos de infração de e-fls. 2/48.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital